Tribunal: STF
Processo: Rcl 44789
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Chaules Volban Pozzebon, com fundamento no art. 102, inciso I, alínea “l”da CR/88, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Federal Criminal Especializada em crimes financeiros, lavagem de capitais e organizações criminosas da Seção Judiciária de Rondônia. 
    A defesa alega violação à Súmula Vinculante n. 14 nos autos n. 1004417-32.2020.4.01.410.
     Aduz que não foi franqueado o acesso aos elementos de prova compartilhados e utilizados pela acusação, oriundos da Operação ‘Deforest I’, em especial ao conteúdo da medida cautelar nº 0002772-77.2019.8.22.0002 (interceptação telefônica e de dados).
    Afirma que não teve acesso aos documentos eletrônicos anexos aos relatórios de investigação (nº 020/2020, 242/2019, 244/2019, 246/2019, 250/2019 e 256/2019) utilizados como base para denúncia. 
    Sustenta que não houve acesso aos dados digitais extraídos dos aparelhos eletrônicos apreendidos na deflagração da investigação (Operação ‘Deforest 2’ - busca e apreensão), dentre eles os diversos celulares e conversas via aplicativo WhatsApp (íntegra das mensagens e mídias trocadas, assim como metadados) extraídas.
    Afirma que igualmente não houve acesso ao HD com 1 TB de dados existente na Polícia Federal e utilizado pelo MPF, desconhecido da defesa até dia 13/11/2020. 
    Por fim, acrescenta que não foi disponibilizado acesso à íntegra da quebra de sigilo bancário e fiscal tal como obtido pelo MPF. 
    A defesa pugna pela concessão da liminar para o fim de determinar a suspensão do processo criminal nº 1004417-32.2020.4.01.4100/RO e, consequentemente, o sobrestamento a audiência de instrução agendada para o dia 23/11, até julgamento deste writ.
    Requer seja julgada procedente a reclamação para garantir ao reclamante o amplo e integral acesso aos elementos de prova utilizados pela acusação, mas que não compõem os autos, quais sejam: 1) Integralidade da prova compartilhada da Operação ‘Deforest I’, em especial a medida cautelar nº 0002772-77.2019.8.22.0002 (interceptação telefônica e de dados); 2) Integralidade dos documentos eletrônicos anexos aos relatórios de investigação (nº 020/2020, 242/2019, 244/2019, 246/2019, 250/2019 e 256/2019); 3) Integralidade dos dados digitais extraídos dos aparelhos eletrônicos apreendidos na deflagração da investigação (Operação ‘Deforest 2’ - busca e apreensão); 4) Integralidade do HD com 1 TB de dados existente na Polícia Federal e utilizado pelo MPF; 5) Integralidade dos dados eletrônicos da quebra de sigilo bancário e fiscal tal como obtido pelo MPF.
    É o relatório. Decido.
    A concessão de liminar em processo judicial dá-se em caráter excepcional, em face da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
    No caso dos autos, a defesa alega violação ao princípio da ampla defesa, pois não teria tido acesso a documentos e arquivos, mencionados na denúncia, relevantes ao exercício efetivo do contraditório. 
    Usualmente, em processos cujo fundamento é a ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante n. 14, é de praxe ouvir a autoridade reclamada antes de realizar qualquer juízo cognitivo a respeito do mérito do feito, para que se tenha mais dados e elementos subsidiando o convencimento. 
    Contudo, a audiência de instrução nos autos n. 1004417-32.2020.4.01.410 encontra-se agendada para o próximo dia 23 de novembro, segunda-feira, sendo inviável, do ponto de vista temporal, ouvir o magistrado para depois se manifestar sobre o pedido liminar. 
    Efetivamente corre-se o risco de realizar o ato processual e, posteriormente, ser declarada a sua nulidade, caso comprovado que a defesa não teve acesso aos documentos e elementos a que faz menção na petição inicial, o que traria prejuízos ainda maiores para o andamento do processo na origem. 
    Portanto, considerando essa particularidade, defiro parcialmente o pedido liminar tão somente para suspender a realização da audiência marcada para o próximo dia 23 de novembro de 2020, até ulterior decisão nestes autos. 
    Oficie-se o Juízo da 3ª VARA FEDERAL – CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES FINANCEIROS, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS, Seção Judiciária de Rondônia, com máxima urgência, para que apresente informações, acerca do alegado na petição inicial da reclamação. 
    Intime-se a defesa para que junte, no prazo de 48h, a procuração acompanhada dos documentos de identificação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente